Tribunal: TJMT
Processo: 1020810-64.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020810-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE STHEFANY BOM DESPACHO DA ROSA (VÍTIMA), LUCINEIA APARECIDA DO BOM DESPACHO (VÍTIMA), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (IMPETRANTE), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), ADENILSON BARBOSA VIEIRA - CPF: 811.343.471-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA REAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART
. 313 DO CPP. PACIENTE PRIMÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ANTERIOR. DENÚNCIA NÃO OFERTADA. FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
INADEQUADA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA D. PGJ.

Não obstante a reprovabilidade da conduta do paciente, uma vez constatada a primariedade, inexistindo dúvida sobre a identificação civil do agente, certificada a inexistência de descumprimento de medida protetiva anterior, não havendo denúncia nos autos mesmo depois de transcorrido mais de trinta e nove dias dos fatos e, por fim, sendo desconhecidos os argumentos utilizados pela Juíza Plantonista para converter a prisão em flagrante em preventiva, aliado à utilização de argumento inválido pela Autoridade Coatora para manter a cautelar extrema, impõe-se reconhecer a ilegalidade do decreto cautelar, ratificando a liminar anteriormente concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Dr. Marcio Faleiros da Silva OAB/MT 12.568
, em favor de
Adenilson Barbosa Vieira
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal de Violência Doméstica de Cuiabá/MT
.

O impetrante narra que o paciente foi preso em
flagrante
, no dia
6.11.2021
e posteriormente foi
convertida
a prisão em
preventiva
, pela suposta prática, dos delitos de
Injúria Real e Lesão Corporal
praticado contra mulher, em contexto de
violência doméstica
.

Sustenta que
não
estão presentes os
requisitos
da prisão preventiva, porque
não houve
a prévia imposição e posterior
descumprimento
de medidas
protetivas
, a
pena
máxima cominada ao delito
não excede a 4 anos
e aduz serem
suficientes
as medidas cautelares
alternativas
, visto que a decisão impugnada é subsidiada por suposições.

Desta forma, pede a
concessão da ordem
para que seja revogada a prisão,
com ou sem
aplicação de medidas
cautelares dela diversas
.

A liminar foi
deferida
(ID. 109928471).

As informações judiciais foram prestadas (ID. 110212987).

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem, em parecer contendo o sumário que segue (ID. 110513498):

“
HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA REAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA DO SEGREGADO – PRETENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – LIMINAR CONCEDIDA. Alegação da ausência de motivos para manutenção da prisão preventiva que não subsiste - Paciente preso em flagrante – Conduta reiterada noticiada pelas vítimas – Risco de reiteração criminosa – Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação. Parecer pela denegação da ordem.”

Após o parecer, o advogado
Dr. Pietros Augusto Rodrigues Lopes, OAB/MT 25.528
informou nos autos ser o patrono constituído para prosseguir com os posteriores atos processuais (ID. 110970486).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10
de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021